Tribunal: STF
Processo: HC 258371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.